Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. NEOPLASIA MALIGNA. DOENÇA GRAVE. PREVISÃO EM LEI. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU RECIDIVA DA DOENÇA. DESNECESSIDADE. MOLÉSTIA PREEXISTENTE. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.
1. A isenção tributária prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1998 aplica-se aos proventos de aposentadoria recebidos por portadores das moléstias referidas no dispositivo.
2. Consoante entendimento firmado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, mostra-se prescindível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da moléstia ou a comprovação da recidiva da enfermidade, para fins de concessão da isenção legal do imposto de renda. Nesse sentido, confira-se o Enunciado 627 da Súmula do STJ: “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.
3. Uma vez reconhecido que a autora foi acometida de moléstia prevista em lei para fins de isenção do imposto de renda (neoplasia maligna), ainda que atualmente não demonstre sintomas ou recidiva, terá direito ao benefício.
4. Nos casos em que a concessão da aposentadoria é posterior ao diagnóstico da patologia (moléstia preexistente), o termo inicial da isenção é o mês da concessão da aposentadoria, consoante o art. 6o, § 4o, inciso I, alínea “a” da IN RFB 1.500/2014 e o art. 39, § 5o, inciso I, do Decreto 3.000/1999, atualmente revogado pelo Decreto 9.580/2018, que apresenta previsão no mesmo sentido em seu art. 35, § 4o, inciso I, alínea “a”.
5. Tratando-se de tributos federais, aplica-se como índice de correção monetária a taxa SELIC, a ser contabilizada da data da retenção indevida, conforme art. 39, §4o, da Lei 9.250/1995.
6. Reexame necessário parcialmente provido.